Tribunal: TCU
Processo: 005.669/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5531/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.669/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Jose Miqueias Antas de Gouveia (CPF XXX.619.804-XX); Luis Carlos Silva Nascimento (CPF XXX.622.057-XX); Maria Aparecida Pereira Cavalcanti (CPF XXX.625.501-XX); Maria Calixto Fonseca Waldrick (CPF XXX.433.401-XX); Maria Divina Rosa de Oliveira (CPF XXX.673.081-XX); Maria Jose dos Santos (CPF XXX.523.011-XX); Maria Lucia Muniz Farias Pitombeira (CPF XXX.604.284-XX); Maria Teresa Roppa Arantes (CPF XXX.117.507-XX); Maria da Penha Santos (CPF XXX.645.291-XX) e Maria de Lourdes dos Santos (CPF XXX.498.621-XX). 1.3. Unidade: Advocacia-geral da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.